Tribunal: TJSP
Processo: 2276072-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – Ocorrência – Intimação da autarquia previdenciária na pessoa de servidores públicos que ocupam cargos administrativos – Intimação que deve ser realizada ao órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação judicial – Inteligência do art. 269, § 3o; e art.535, "caput", do CPC – Devolução do prazo para impugnação à execução,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – Ocorrência – Intimação da autarquia previdenciária na pessoa de servidores públicos que ocupam cargos administrativos – Intimação que deve ser realizada ao órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação judicial – Inteligência do art. 269, § 3o; e art.535, "caput", do CPC – Devolução do prazo para impugnação à execução, que será contado da publicação desta decisão – Advogada Municipal que, ao comparecer espontaneamente para arguir a nulidade, deu-se por intimada - Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276072-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COTIA -
COTIAPREV, é agravado HENRIQUE PIRES DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276072-49.2019.8.26.0000 -Voto no 29972 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2276072-49.2019.8.26.0000
AGTE. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE COTIA - COTIAPREV
AGDO. : HENRIQUE PIRES DE ALBUQUERQUE
COMARCA: COTIA 1a VARA CÍVEL
JUIZ : LUIS MANUEL FONSECA PIRES

VOTO 29972
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NULIDADE DE
ATO PROCESSUAL
Ocorrência
Intimação da autarquia
previdenciária na pessoa de servidores públicos que ocupam
cargos administrativos Intimação que deve ser realizada ao
órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação
judicial Inteligência do art. 269, § 3o; e art.535, “caput”, do
CPC Devolução do prazo para impugnação à execução, que
será contado da publicação desta decisão Advogada Municipal
que, ao comparecer espontaneamente para arguir a nulidade, deu-
se por intimada - Recurso provido em parte
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão digitalizada
a fl.23 que, nos autos da ação visando à aposentadoria especial, com
reconhecimento da integralidade e paridade com os vencimentos da ativa,
ajuizado pelo agravado em face do Instituto Cotiaprev, em fase de cumprimento
de sentença, desacolheu a arguição de nulidade de intimação para impugnar o
incidente, nos termos do art. 535 do CPC.
Sustenta o recorrente que fora intimado por meio de Oficial
de Justiça para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em
7/8/2018. Todavia, aparentemente, perante o setor administrativo, sem a estrita
observância do que consta nos artigos 269, § 3o, e 535, “caput”, do CPC, o qual
determina que, sob pena de nulidade processual, a intimação da Fazenda Pública
e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público devem ser feitas
por Oficial de Justiça perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276072-49.2019.8.26.0000 -Voto no 29972 - M
3
representação judicial. Alega que, apesar de aposição de carimbo do Instituto,
inexiste a qualificação da pessoa que tomou ciência do mandado e, por essa
razão, não há como reconhecer a sua veracidade. Aduz que não há como se
cogitar da teoria da aparência, porquanto é autarquia municipal, pessoa jurídica
de direito público, que detém prerrogativas da Fazenda Pública, não podendo
receber tratamento idêntico às sociedades empresárias, pois o servidor público
que ocupa cargo administrativo não pode ser equiparado a representante legal da
entidade da administração direta e receber citação, uma vez que não possui
poderes para representá-la em juízo. Conclui que a nulidade apontada possui
natureza absoluta e prejuízo presumido pela ausência ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo, ao qual foi indeferido o pedido de
antecipação da tutela recursal (fl.39).
Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão
de decurso de prazo de fl.42).
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, o processo possui o vício de intimação apontado
pela autarquia previdenciária.
A intimação para apresentar impugnação ao cumprimento de
sentença, nos termos do artigo 535 do CPC (fl.15 dos principais), foi realizada por
Oficial de Justiça.
Todavia, o instituto previdenciário alega que “aparentemente”
foi feita de modo irregular, porquanto perante servidores que compõem o quadro
administrativo, acostando ao instrumento documento que consta o cargo deles
para comprovar que o ato padece de mácula, nos termos do artigo 269, § 3; e
535, “caput”, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276072-49.2019.8.26.0000 -Voto no 29972 - M
4
E como a falha causa prejuízo ao agravante, nulo é o referido
ato processual e os subsequentes, que dele dependem, devendo haver
devolução do prazo para que o recorrente possa exercer seu direito de
impugnação à execução, no prazo de trinta (30) dias (art.535, “caput”, do CPC).
E tendo em vista que o agravante compareceu aos autos
para levantar a nulidade processual por ausência de intimação pessoal, seu
comparecimento espontâneo supre a falta da intimação, pelo que o prazo para a
impugnação será computado a partir da publicação desta decisão, sendo,
portanto, desnecessária a formalização por mandado como pretende (art. 239, §
1o, do CPC adotado por analogia).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator